Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. PERMUTA DE VEÍCULOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
2. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. Ainda que admitida como verdadeira a permuta verbal, porquanto comprovada nos autos, não demonstrado o alegado dano material, correta a sentença de improcedência do pedido.
4. Apelação conhecida e não provida.